Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742871-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TIM S/A, CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos da “ação de quebra de sigilo” proposta contra VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A., determinou à parte autora que emendasse a petição inicial, a fim de apresentar documentos complementares e prestar esclarecimentos quanto a aspectos reputados relevantes à regularidade da demanda, tais como a demonstração do interesse de agir, a instrução documental das conversas mantidas com os supostos fraudadores, a identificação das operadoras responsáveis pelas linhas telefônicas indicadas e a eventual duplicidade de apuração na esfera criminal. Em suas razões recursais (ID 76921938), a agravante afirma, em síntese, que a decisão recorrida impõe exigências desproporcionais e não previstas em lei, as quais dificultam indevidamente o acesso à jurisdição e inviabilizam a análise célere do pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Sustenta que já foram juntados aos autos elementos suficientes para comprovar a verossimilhança da fraude praticada em seu nome, notadamente boletim de ocorrência, capturas de tela das comunicações mantidas com os clientes lesados e listagem dos números telefônicos utilizados pelos supostos criminosos. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de: i) afastar as exigências desproporcionais e indevidas impostas como condição para apreciação da liminar, notadamente: apresentação de ata notarial, declaração da autoridade policial sobre inexistência de investigação, identificação prévia das operadoras e justificativa de interesse de agir diante de notícia de prisões genéricas; ii) determinar a imediata análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, deferindo-se a quebra do sigilo cadastral dos números telefônicos indicados, com expedição de ordem judicial às operadoras rés para o fornecimento dos dados cadastrais dos respectivos titulares; iii) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário o retorno dos autos à origem para reapreciação da liminar, que se determine ao juízo de primeiro grau a imediata apreciação do pedido, sem subordinação a requisitos ilegítimos ou formais excessivos.” É o breve relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, rememore-se, o ato impugnado objeto do agravo de instrumento limitou-se a determinar à parte autora que promovesse a emenda da petição inicial, com vistas a suprir supostas lacunas documentais e esclarecer aspectos considerados relevantes à admissibilidade da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, de modo que não se enquadra nas matérias elencadas no art. 1.015, do CPC. As questões resolvidas fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Não bastasse, dispõe o artigo 1.001 do CPC que não cabe qualquer recurso contra despacho. Na hipótese, o ato impugnado refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas a emenda da inicial. Assim, observados os termos lançados no ato judicial impugnado, haja vista a ausência de cunho decisório, não se verifica qualquer gravame processual apto a justificar a insurgência recursal, porquanto o comando judicial apenas concede à autora agravante a oportunidade de ajustar a inicial para viabilizar o regular prosseguimento do feito, inexistindo, por ora, prejuízo concreto à parte. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial ou da tutela antecipada, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Entendimento diverso, para empreender carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do juízo “a quo” o próprio exame de admissibilidade da ação ou de análise da tutela antecipada vindicada e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. (...) 2. A Decisão que determina a emenda da inicial não se enquadra como decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória ou mérito do processo (Art. 1.015, incisos I e II do CPC), sendo certo que o exame relativo à admissibilidade do agravo de instrumento precede à eventual apreciação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1076193, 07134267620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1424621, 07037884320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1740453, 07102931620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE DE EMENDA A INICIAL. MERO DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quanto a pedido de emenda à inicial, consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2. Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. 3. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1737345, 07012262720238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, DJE: 9/8/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019.) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator